Tribunal: STF
Processo: ARE 1556718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, TODOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    APELO DE ANDRÉS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM E AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDEU AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESPEITADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR RECHAÇADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA QUE FORAM OS MESMOS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. NULIDADES NÃO RECONHECIDAS.



    APELOS DE ANDRÉS, NAJARA, PATRÍCIA, JOSUÉ E MARCELO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS E CARENTES DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DA PERPETRAÇÃO DO DELITO PELOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS. EXTRAÇÃO DE MENSAGENS TROCADAS PELOS APARELHOS CELULARES INÚMEROS DOS ACUSADOS. CAPTAÇÃO DE DIÁLOGOS ENVOLVENDO A NARCOTRAFICÂNCIA PRATICADA PELOS APELANTES. EXTENSA INVESTIGAÇÃO QUE LEVOU À APREENSÃO DE 11 KG DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS ESCLARECEDORES, FIRMES E COERENTES ENTRE SI, DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBADOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVA ABUNDANTE EM DESFAVOR DOS APELANTES. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS APELANTES PARA A PRÁTICA DO ESPÚRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    APELO DE MARCELO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO INTERESTADUAL). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DO COMÉRCIO ESPÚRIO PERPETRADO DOS ESTADOS DO PARANÁ E DO MATO GROSSO DO SUL PARA O DE SANTA CATARINA.



    APELO DE ANDRÉS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DO PRODUTO APREENDIDO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PENA-BASE MANTIDA. 11 KG DE MACONHA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA RELACIONADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06). INVIABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. REQUISITOS DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS. REPRIMENDA CONSERVADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REQUERIMENTO IGUALMENTE INCABÍVEL. QUANTUM DE PENA APLICADO, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO, CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS RECONHECIDAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E REINCIDÊNCIA DO APELANTE QUE FUNDAMENTAM DE FORMA IDÔNEA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CUMULADA COM O ART. 33, § 2°, "B", E § 3°, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a análise do Agravo em Recurso Extraordinário se deu de forma sintética, ferindo de morte o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de julho de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente